Tribunal: TJBA
Processo: 8042206-09.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8042206-09.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: BRENDA DE ARAUJO MACHADO e outros (8) Advogado(s): RAFAEL DE CARVALHO SANTOS, GIOVANNI BRUNO DE ARAUJO SAVINI, PATRICK LOHANN BELOTI LIMA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. CLÁUSULA DE BARREIRA. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. REGRAS DO EDITAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME: Mandado de Segurança impetrado por candidatos ao cargo de Investigador de Polícia Civil do Estado da Bahia, no âmbito do concurso público regido pelo Edital SAEB nº 02/2022, alegando inobservância da cláusula de barreira na correção das provas discursivas e não reversão das vagas reservadas a cotistas para a ampla concorrência. O acórdão originário denegou a segurança ao reconhecer que os impetrantes não alcançaram classificação dentro do limite de correção das provas discursivas, fixado no edital, e considerou válida a cláusula de barreira. Embargos de declaração foram opostos, apontando supostas omissões na fundamentação do acórdão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à regra de correção das provas discursivas à luz da cláusula de barreira do edital; (ii) esclarecer se a ausência de reversão imediata das vagas reservadas a cotistas para ampla concorrência nas fases intermediárias do certame afronta as normas editalícias ou os princípios constitucionais da Administração Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR: A cláusula 8.2.1 do Edital SAEB nº 02/2022 estabelece como critério objetivo a correção das provas discursivas de candidatos classificados até o limite de duas vezes o número de vagas previstas por cargo, configurando-se como teto máximo, e não como mínimo obrigatório. Os impetrantes encontram-se classificados além da posição 910ª, ultrapassando o limite definido pelo edital para correção das provas discursivas dos candidatos da ampla concorrência, razão pela qual não têm direito subjetivo à continuidade nas fases subsequentes. A cláusula 3.26 do edital dispõe que a reversão das vagas reservadas à ampla concorrência ocorrerá no momento do provimento dos cargos e não possui repercussão nas fases intermediárias do certame, especialmente no tocante à correção das provas. Também o item 4.17.1 do edital, que trata da opção de candidatos aprovados em mais de uma lista no momento do provimento, sendo irrelevante para a fase de correção de provas discursivas. Não há afronta aos princípios constitucionais da legalidade, isonomia ou vinculação ao edital, uma vez que a Administração observou integralmente as regras do edital do certame. Embora reconhecida a existência de omissões materiais quanto à interpretação das regras editalícias, a integração da fundamentação não conduz à alteração do resultado do julgamento, razão pela qual os embargos são parcialmente providos sem efeitos modificativos. IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042206-09.2022.8.05.0000, em que figuram como apelante BRENDA DE ARAUJO MACHADO e outros (8) e como apelada . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITO MODIFICATIVO, nos termos do voto do relator. Salvador-BA, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça